Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702981-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEBE PACHECO FERREIRA, REGINA LORENTZ AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Diante do afastamento legal do Relator originário, passo à análise do pedido de tutela recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CABELE PACHECO FERREIRA e outros, em face de decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença no 0700079-66.2024.8.07.0020 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na conta da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, nos seguintes termos: “Em petição de ID no 218523420, a parte exequente CALEBE PACHECO FERREIRA, REGINA LORENTZ requer a inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA no polo passivo da demanda e que seja concedida a tutela de urgência para bloquear, através do sistema SISBAJUD, o valor de R$ 12.274,84 (doze mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) nas contas da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Decido. Indefiro o pedido de inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA no polo passivo da demanda uma vez não integrou a lide, portanto, não lhe foi oportunizado o direito do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, indefiro a penhora de ativos financeiros, através do sistema SISBAJUD, em nome da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Intime-se a exequente CALEBE PACHECO FERREIRA, REGINA LORENTZ a especificar/individualizar/identificar bens de titularidade da parte devedora, passíveis de penhora, e que estejam localizados no Distrito Federal, esclarecendo o local exato em que se encontram tais bens, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. À Secretaria para providências.” Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a possibilidade de inclusão da empresa no polo passivo. Aduz que a empresa ao intermediar os pagamentos realizados em favor da devedora HURB, administra os recursos recebidos e impede a satisfação do crédito objeto do processo originário. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar o bloqueio via sistema do valor de R$ 12.274,84 nas contas da empresa ADYEN. No mérito, requer a inclusão da referida no polo passivo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que sequer houve a inclusão da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA no polo passivo da demanda, não sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa. Ademais, sequer houve proposição de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Logo, não estão presentes os requisitos para deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal para determinar o bloqueio de valores. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, retornem os autos ao Relator originário. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator